Tribunal: TJES
Processo: 5015124-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015124-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: GISSELDA COSTA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MELANOMA MALIGNO METASTÁTICO. PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA®). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR COM FUNDAMENTO NO PODER GERAL DE CAUTELA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 5000884-64.2025.8.08.0067, em trâmite perante o Juízo da Vara Única de João Neiva/ES, que deferiu tutela de urgência para determinar ao ente estadual o fornecimento, no prazo de 72 horas, do medicamento Pembrolizumabe (Keytruda®) 200 mg, destinado ao tratamento de melanoma maligno metastático (CID-10: C43.9), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00. O agravante alega incompetência da Justiça Estadual, sob o argumento de que a causa ultrapassa 210 salários mínimos e que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento seria exclusiva da União. Pede o reconhecimento da incompetência e a extinção do feito, com suspensão da decisão de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal, em razão da necessidade de inclusão da União no polo passivo; (ii) estabelecer se os efeitos da liminar devem ser mantidos até eventual reapreciação da matéria pelo juízo competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao fornecimento de medicamentos, impondo a formação de litisconsórcio necessário com a União nas hipóteses em que o fármaco não integra a RENAME.

4. A ausência de incorporação do Pembrolizumabe (Keytruda®) à RENAME indica a imprescindibilidade da presença da União no polo passivo da demanda, atraindo a competência da Justiça Federal nos termos do art. 109, I, da CF/1988.

5. A jurisprudência do STF, em precedentes como a Rcl 49593 AgR, reforça o entendimento de que o cumprimento das decisões judiciais envolvendo fornecimento de medicamentos deve observar as regras de repartição de competências e a responsabilidade federativa.

6. A documentação juntada na origem atesta o diagnóstico de melanoma maligno metastático e a indicação médica expressa para uso do medicamento requerido, evidenciando a urgência e a imprescindibilidade da medida para preservação da vida e da saúde da paciente.

7. O parecer técnico do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) corrobora a indicação terapêutica apresentada, reforçando a legitimidade da medida liminar deferida na origem.

8. O poder geral de cautela autoriza a manutenção dos efeitos da liminar até a reapreciação da controvérsia pela Justiça Federal, para evitar risco de agravamento no quadro clínico da paciente.

9. A manutenção da decisão também se justifica para impedir eventual descontinuidade do tratamento médico prescrito, o que poderia implicar risco de dano irreversível à saúde da parte autora.

10. A continuidade do cumprimento da decisão judicial até o reexame pela Justiça Federal afasta qualquer alegação de nulidade, garantindo a efetividade do direito à saúde sem prejuízo da observância da competência jurisdicional adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de incorporação do medicamento à RENAME impõe a formação de litisconsórcio necessário com a União, atraindo a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda.

2. O poder geral de cautela autoriza a manutenção dos efeitos da liminar deferida até a reapreciação da matéria pelo juízo federal competente, diante da urgência e do risco à saúde da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput e 109, I; CPC, art. 64, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; STF, Rcl 49593 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015124-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: GISSELDA COSTA
Advogado do(a) AGRAVADO: PAULO CESAR SANTOS DE MARCHI - ES27502-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se
de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão do Juízo da Vara Única de João Neiva/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 5000884-64.2025.8.08.0067, deferiu tutela de urgência para determinar que o Estado forneça, no prazo de 72 horas, o medicamento Pembrolizumabe (Keytruda®) 200 mg, destinado ao tratamento de melanoma maligno metastático (CID-10: C43.9), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

O agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
o custo do tratamento excede 210 salários mínimos, o que atrairia a competência da Justiça Federal;
(ii)
a obrigação de fornecimento do medicamento seria de responsabilidade exclusiva da União, à luz da jurisprudência do STF, notadamente das Súmulas Vinculantes 60 e 61;
(iii)
a decisão violaria os pactos interfederativos homologados pelo Supremo Tribunal Federal
;
(iv)
requer a concessão do efeito suspensivo e no mérito a reforma da decisão
com a extinção da demanda em razão da incompetência absoluta da justiça estadual
.

E
m análise perfunctória do caso,
in
deferi o efeito suspensivo pugnado pelo Estado
.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais são suficientes a se reconhecer a incompetência desta Justiça Estadual considerando a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.

Da análise dos autos eletrônicos verifico que logrou o autor demonstrar na origem o preenchimento dos requisitos para concessão da liminar, eis que os documentos colacionados, sobretudo porque nos autos originários demonstram a necessidade e a urgência do uso dos medicamentos.

Vê-se que a paciente foi diagnosticada com
“
melanoma maligno metastático (CID-10: C43.9)”
, sendo atestado pelos exames a natureza maligna da neoplasia, com acometimento linfonodal (anexo 10 na origem), o médico assistente indicou tratamento com os fármacos pretendidos na presente demanda.

Desta feita, entendo que agiu com acerto o julgador da instância originária em conceder a medida ante a gravidade da situação, com evidente risco à vida do paciente.

Corrobora o acerto da decisão recorrida o parecer emitido pelo Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT, acostado sob Id 76106176, acerca da pertinência do tratamento indicado para a patologia da requerente.

Por fim, cumpre destacar assistir razão ao recorrente em sua alegação da necessária presença do ente federal no polo passivo, por se tratar um de medicamento não integrante da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).

Com fundamento na tese jurídica firmada pelo c. STF no Tema nº 793, a União deve integrar o polo passivo da presente demanda, seja de maneira isolada, ou em litisconsorte com o Estado do Espírito Santo, como na hipótese.

Assim tem sido decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal:

Ementa: RECLAMAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. A jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte têm consolidado o entendimento no sentido de que, quer na hipótese em que o fármaco já se encontre incorporado às políticas públicas do SUS, ou naquela em que ele ainda não tenha recebido a devida padronização ou incorporação ao sistema, presente se revela a necessidade da formação de um litisconsorte necessário na ação de origem, ante o dever da autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 49593 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022)

A fim de evitar a irreversibilidade da medida, que no caso se apresenta em favor do paciente em razão das consequências que a falta do tratamento poderiam acarretar ao seu estado de saúde, com fundamento no poder geral de cautela, o fornecimento do fármaco deve ser mantido até o reexame da matéria pela Justiça Federal, na forma do art. 64, § 4º, do CPC.

Por derradeiro, apenas por argumentar e consolidar a manutenção da liminar deferida, há de se dar seu imediato cumprimento, sob pena de configuração de crime de desobediência.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, determinando ao juízo originário a remessa dos autos à Justiça Federal, mantida “ad cautelam” os efeitos da decisão que determinou ao Estado o fornecimento do medicamento até a reapreciação da questão na Justiça Federal.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira